Tribunal: TJES
Processo: 5006179-38.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Urgência
Data de julgamento: 2022-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006179-38.2021.8.08.0030
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: BRUNO RUY RAMIRES
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5006179-38.2021.8.08.0030

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: BRUNO RUY RAMIRES

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: MARNE SEARA BORGES JUNIOR - ES8302-A

RELATÓRIO

Trata-se de remessa necessária e de recurso de apelação cível interposto contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente da Comarca de Linhares/ES, que, nos autos da ação movida por
BRUNO RUY RAMIRES

em face do

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, acolheu a pretensão autoral, confirmando a tutela provisória antes concedida (que determinara o fornecimento de procedimento cirúrgico de troca valvar aórtica percutânea – TAVI), condenando o ente público requerido ao pagamento de indenização de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais, além de honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Nas razões de apelação (ID 2893482), a parte requerente/apelante insurge-se especificamente contra o valor dos honorários advocatícios arbitrados em favor do seu patrono, em razão do seu tratamento ter custado ao ente público requerido/apelado a quantia de R$ 100.500,00 (cem mil e quinhentos reais), que deve ser somada ao valor da condenação por danos morais e considerada para fixação da verba honorária, por consistir no proveito econômico obtido.

Contrarrazões ofertada no ID 2893492, pelo desprovimento do recurso.

Despacho no ID 2901342, oportunizando ao apelante efetuar o recolhimento do preparo em dobro, o que foi comprovado no ID 2961633.

Manifestação da douta Procuradoria de Justiça no ID 3056556, no sentido de manter a sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório, diante da comprovação da necessidade do procedimento cirúrgico pleiteado.

É o relatório.

Cumpra-se o disposto no artigo 934 do CPC.

Desembargador Substituto
ANSELMO LAGHI LARANJA

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de remessa necessária e de recurso de apelação cível interposto contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente da Comarca de Linhares/ES, que, nos autos da ação movida por
BRUNO RUY RAMIRES

em face do

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, acolheu a pretensão autoral, confirmando a tutela provisória antes concedida (que determinara o fornecimento de procedimento cirúrgico de troca valvar aórtica percutânea – TAVI), condenando o ente público requerido ao pagamento de indenização de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais, além de honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

DA REMESSA NECESSÁRIA

Na instância originária,
BRUNO RUY RAMIRES
propôs ação de obrigação de fazer em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, pleiteando o procedimento cirúrgico de troca valvar aórtica percutânea (TAVI), realizado através de cateterismo, em detrimento do procedimento convencional (toracotomia), padronizado pelo Sistema Único de Saúde, devido ao elevado risco de morbidade, além das possibilidades de complicações devido ao trauma da própria cirurgia (que exige a abertura cirúrgica do tórax), conforme prescrito por seu médico.

A tutela de urgência foi deferida na origem, sobretudo considerando os laudos médicos juntados aos autos, todos emitidos pelo médico cardiologista clínico e intervencionista que atendeu o requerente, que destacou que o paciente possui contraindicação à cirurgia convencional devido ao alto risco cirúrgico e fragilidade, além do risco de morte iminente (ID’s nº 2893329, 2893330 e 2893331).

Consta dos citados laudos, tratar-se de idoso octogenário com diagnóstico de estenose da válvula aórtica grave, e antecedente de hipertensão arterial sistêmica, e que o procedimento TAVI, que lhe foi prescrito com urgência, não está no rol de procedimentos para pacientes do SUS.

Desta decisão, não houve interposição de recurso, e o requerente obteve a realização do procedimento cirúrgico, sendo que, em contestação, o ente público requerido limitou-se a impugnar o valor da causa.

A sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório confirmou a tutela provisória de urgência, diante da comprovação da necessidade do requerente em se submeter ao procedimento médico de saúde pleiteado.

É inequívoco que a negativa de realização do procedimento se deu em razão de não constar do rol de procedimentos padronizados pelo Sistema Único de Saúde.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o tema repetitivo nº 106, fixou tese jurídica no sentido de que:

"A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência".

No caso, a imprescindibilidade do procedimento cirúrgico não padronizado, em momento algum, foi questionada pelo ente público requerido, assim como a incapacidade financeira do paciente requerente para arcar com o custo da cirurgia prescrita, feita pelo método de implante de prótese valvar aórtica por cateterismo, que lhe foi indicada com urgência e devidamente motivada, considerando as condições pessoais do paciente e o menor potencial invasivo do procedimento não padronizado.

Nesse contexto, entendo que deve ser mantido o capítulo da sentença que confirmou a tutela provisória de urgência, assegurando ao requerente o procedimento não padronizado que lhe foi prescrito, resguardando-lhe, assim, o direito constitucional à saúde.

Contudo, em relação ao dano moral, observa-se que, não obstante supostamente formulado o pedido perante a unidade de saúde municipal
(referência ao áudio juntado aos autos e mencionado na sentença)
, tratava-se de
procedimento não padronizado, cuja imprescindibilidade foi atestada por laudo médico particular, que, embora admitido para fins de assegurar o tratamento ao paciente na seara judicial (tanto que o próprio médico particular atestou a sua não realização pelo SUS), não evidencia ato ilícito do ente público, cujo serviço médico especializado sequer foi acionado pelo paciente, que não agendou consulta com especialista na rede pública, mas limitou-se a requerer na unidade a realização do procedimento cirúrgico.

As informações supostamente obtidas na secretaria municipal de saúde e na unidade de saúde municipal, que gerou a emissão de mais dois laudos pelo mesmo médico particular, trazendo outras especificidades, não indicam negligência com o paciente, que pretendia a realização de procedimento cirúrgico, com urgência, conforme prescrição do seu médico particular, sem buscar o atendimento médico do próprio SUS.

A negativa do ente público foi devidamente justificada e sequer seu serviço médico especializado foi acionado para verificação da imprescindibilidade do procedimento prescrito ao requerente, de modo que, inexiste ato ilícito e, por conseguinte, dever de indenizar eventuais danos extrapatrimoniais.

Posto isso, conheço da remessa necessária para reformar em parte a r. sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório, e rejeitar o pedido de indenização por dano moral.

Por considerar que o requerente decaiu de parte mínima do pedido (art. 86, parágrafo único, do CPC), assim considerado jurídica e economicamente, mantenho a condenação do ente público no pagamento da verba honorária em favor do patrono do requerente, a qual fixo, com base no artigo 85, §3º, I, do CPC, em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, já que consta dos autos o valor do procedimento cirúrgico realizado, cujo serviço contratado custou ao ente público estatal o importe de R$ 100.500,00 (cem mil e quinhentos reais) – ID 2893457, fl. 04.

É como voto.

DO RECURSO DE APELAÇÃO

Nas razões de apelação (ID 2893482), a parte requerente insurge-se especificamente contra o valor dos honorários advocatícios arbitrados em favor do seu patrono, em razão do seu tratamento ter custado ao ente público requerido a quantia de R$ 100.500,00 (cem mil e quinhentos reais), que deve ser somada ao valor da condenação por danos morais e considerada para fixação da verba honorária, por consistir no proveito econômico obtido.

Considerando o julgamento da remessa necessária, que reformou em parte a sentença e redimensionou os honorários, os quais foram fixados com base no proveito econômico obtido, porquanto afastada a condenação em indenização por danos morais, julgo prejudicado o presente apelo.

É como voto.

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E
A
PELAÇ
ÃO
CÍVE
L.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE TROCA VALVAR AÓRTICA PERCUTÂNEA – TAVI – NEGATIVA EM RAZÃO DA NÃO PADRONIZAÇÃO PELO SUS – RISCO DE MORTE NO CASO DE REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO CONVENCIONAL PADRONIZADO –
IMPRESCINDIBILIDADE EVIDENCIADA
E INQUESTIONADA
INCAPACIDADE FINANCEIRA DE ARCAR COM O PROCEDIMENTO – DANO MORAL – RECUSA ADMINISTRATIVA LEGÍTIMA – PEDIDO FEITO A UNIDADE DE SAÚDE COM BASE NO LAUDO PARTICULAR –
AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO –
NÃO CONFIGURAÇÃO DANO MORAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PROVEITO ECONÔMICO AFERIDO –
REMESSA CONHECIDA PARA REFORMAR EM PARTE A SENTENÇA – RECURSO PREJUDICADO.

1.
Demonstrada a imprescindibilidade do procedimento cirúrgico não padronizado, assim como a incapacidade financeira do paciente para arcar com o custo da cirurgia prescrita, deve ser mantido o capítulo da sentença que confirmou a tutela provisória de urgência, assegurando ao requerente o procedimento não padronizado que lhe foi prescrito, resguardando-lhe, assim, o direito constitucional à saúde.

2.
Não obstante supostamente formulado o pedido perante a unidade de saúde municipal, tratava-se de procedimento não padronizado, cuja imprescindibilidade foi atestada por laudo médico particular, que, embora admitido para fins de assegurar o tratamento ao paciente na seara judicial, não evidencia ato ilícito do ente público, cujo serviço médico especializado sequer foi acionado pelo paciente, que não agendou consulta com especialista na rede pública, mas limitou-se a requerer na unidade a realização do procedimento cirúrgico.

3.
As informações supostamente obtidas na secretaria municipal de saúde e na unidade de saúde municipal, que gerou a emissão de mais dois laudos pelo mesmo médico particular, trazendo outras especificidades, não indicam negligência com o paciente, que pretendia a realização de procedimento cirúrgico, com urgência, conforme prescrição do seu médico particular, sem buscar o atendimento médico do próprio SUS.

4.
A negativa do ente público foi devidamente justificada e sequer seu serviço médico especializado foi acionado para verificação da imprescindibilidade do procedimento prescrito ao requerente, de modo que, inexiste ato ilícito e, por conseguinte, dever de indenizar eventuais danos extrapatrimoniais.

5.
A parte requerente decaiu de parte mínima do pedido (art. 86, parágrafo único, do CPC), assim considerado jurídica e economicamente, razão pela qual se mantém a condenação do ente público no pagamento da verba honorária em favor do patrono do requerente, fixada, com base no artigo 85, §3º, I, do CPC, em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, já que consta dos autos o valor do procedimento cirúrgico realizado.

6
.
Considerando o redimensionamento dos honorários, porquanto não afastada a condenação em indenização por danos morais, julga-se prejudicado o apelo voluntário, limitado a este objeto.

7
.
Remessa necessária conhecida para reformar em parte a sentença. Recurso de apelação não conhecido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, CONHECER da remessa necessária para REFORMAR EM PARTE a sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório, e JULGAR PREJUDICADO o recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.